Tribunal: TJDFT
Processo: 0002375-32.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR QUALIFICADA PELA EMBRIAGUEZ E PELA LESÃO DE NATUREZA GRAVE OU GRAVÍSSIMA (ART. 303, §2o, CTB). DESCLASSIFICAÇÃO DE OFÍCIO PARA OS CRIMES DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 303, CAPUT, CTB) E DE DIREÇÃO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL (ART. 306 DO CTB). AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. AUSÊNCIA DE LESÃO DE NATUREZA GRAVE OU GRAVÍSSIMA À VÍTIMA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. CONDUÇÃO DO VEÍCULO SOB EFEITO DE ÁLCOOL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO. COMPENSAÇÃO DE CULPAS. IMPOSSIBILIDADE NO DIREITO PENAL.
1. O tipo penal descrito no art. 303 do CTB é na modalidade culposa. Segundo o art. 18, II, do CP, configura-se o delito culposo quando o agente dá causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia, ou seja, por inobservância do dever de cuidado objetivo em seguir regras básicas e gerais de cautela.
2. A dinâmica do acidente em conjunto com as provas produzidas nos autos, mormente o depoimento da vítima, confissão do réu, resultado do teste de alcoolemia e laudo de lesões corporais da vítima, evidenciam que o acidente foi causado pela conduta do réu, que conduziu o veículo automotor após ingestão de bebida alcoólica, não agindo com a atenção e dever objetivo de cuidado indispensáveis à segurança do trânsito. Inviável, portanto, o acolhimento do pleito de absolvição por atipicidade da conduta.
3. Não se admite a compensação de culpas no Direito Penal, de forma que eventual contribuição da vítima para a ocorrência do acidente não afasta a responsabilidade do réu.
4. Para a incidência da qualificadora prevista no § 2o do art. 303 do CTB é necessária a ocorrência concomitante de dois requisitos: que o agente esteja com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, e que o resultado de sua conduta ocasione ao ofendido uma lesão corporal grave ou gravíssima. In casu, não tendo a conduta do réu ocasionado à vítima lesão grave ou gravíssima, impõe-se o afastamento da qualificadora prevista no § 2o do art. 303 do CTB.
5. A conduta perpetrada pelo réu de ingerir, de forma consciente e voluntária, bebida alcoólica, conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e praticar lesão corporal culposa de natureza leve na direção do veículo, amolda-se aos crimes previstos no art. 303, caput, e art. 306, ambos do Código de Trânsito Brasileiro. Na hipótese, procede-se à desclassificação do crime previsto no art. 303, § 2o, do CTB para o do art. 303, caput, e art. 306, ambos do CTB.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.